Tribunal: TJDFT
Processo: 0740742-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740742-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CREUZA MENDONCA NICOLAIT DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 18 de maio de 2023 17:14:24. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora